Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-05.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000505-05.2024.8.11.9005
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA ROLDE
RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – SUCEDÂNEO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/STF.
2. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do mandamus em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000505-05.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA ROLDE - CPF: 551.590.521-00 (IMPETRANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), JUIZ DO 3 JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024